Tribunal: TJSP
Processo: 1006676-10.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução. Juros moratórios de 5% ao mês. Convenção condominial que pode prever juros acima da taxa legal. Artigo 1.336 § 1o do Código Civil. Ocorrência no caso concreto, contudo, de manifesta abusividade na previsão daquela taxa. Excesso de execução corretamente reconhecido. Redução, no entanto, que havia de observar o limite indicado na Lei da Usura (2% ao mês),

Ementa:
Despesas condominiais. Embargos à execução. Juros moratórios de 5% ao mês. Convenção condominial que pode prever juros acima da taxa legal. Artigo 1.336 § 1o do Código Civil. Ocorrência no caso concreto, contudo, de manifesta abusividade na previsão daquela taxa. Excesso de execução corretamente reconhecido. Redução, no entanto, que havia de observar o limite indicado na Lei da Usura (2% ao mês), isso de modo a prestigiar a vontade majoritária de impor juros mais gravosos do que a taxa legal. Recurso parcialmente provido.